Tribunal: TJPA
Processo: 0806181-90.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806181-90.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: JOANDRESOM VIEIRA BARBOSA

AGRAVADO: SANTAREM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR POSSESSÓRIA EM FAVOR DA AUTORA – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 561 DO CPC – DECISÃO QUE MERECE SER MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-

No que se refere aos requisitos da liminar propriamente dita, observa-se que no presente caso,

a testemunha Jacildo de Amorim Branches afirmou que tomava conta da área invadida para a autora e que a invasão teria ocorrido em maio de 2018 e que mais de 40 (quarenta) pessoas invadiram a área (corroborado pelo boletim de ocorrência juntado aos autos), fatos, que por sua vez, ensejam a aferição da posse da agravada, o esbulho e sua data, ocorrido a menos de ano e dia, tendo a autora, ora agravada,
juntado todos os documentos imprescindíveis ao deferimento da liminar possessória, e os recorrentes não se desincumbido de ao menos juntar alguma prova, para fins de viabilizar a confrontação das provas.

2-Desta feita, diante da presença de todos os requisitos ensejadores para a concessão da liminar em favor da autora, ora recorrida (art. 561 do CPC), não merece reparos a decisão ora vergastada.

3-Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por

JOANDRESOM VIEIRA BARBOSA e MARIA DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/Pa que, nos autos de
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE

(Proc. nº. 0804130-50.2018.8.14.0051)
, deferiu a liminar possessória requerida pela autora, diante da presença dos requisitos previstos no art. 560 e seguintes do CPC, determinando que os requeridos e todos os invasores que estivessem no imóvel em litígio, desocupassem a área no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada invasor, em caso de descumprimento, tendo como ora agravada
SANTARÉM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Alegam os agravantes a ausência de qualquer elemento que comprove a posse alegada pela agravada, salientando ainda, que todos os documentos juntados, demonstram o abandono do imóvel por parte da recorrida.

Sustentam que o documento que comprova a propriedade não é elemento a fim de comprovar o direito alegado, ressaltando também que o imóvel em questão, serve tão somente à agravada para fins de especulação imobiliária, uma vez que há anos não é dada destinação ao bem, isto é, função social à propriedade.

Por fim, requerem, liminarmente, a concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC, bem como a sustação dos efeitos da decisão agravada. No mérito, a reforma integral do decisum ora vergastado.

Em decisão liminar (ID Nº. 859027), foi deferido o pedido de justiça gratuita formulado pelos agravantes. No que tange à tutela de urgência propriamente dita, o pleito fora indeferido.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 1100991).

É o Relatório.

VOTO

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Prima facie, convém ressaltar, por oportuno, que o objeto do presente recurso se circunscreve tão somente ao decisum proferido pelo juízo de 1º grau, isto é, à matéria já analisada por aquele Juízo “a quo”, não sendo permitido, em sede de agravo de instrumento, cuja a via é restrita, analisar matérias ainda não regularmente apreciadas, sob pena de supressão de instância.

Cinge-se a questão na decisão proferida pelo Juízo de 1º grau que concedeu medida liminar de reintegração de posse em favor do agravado, diante da presença dos requisitos ensejadores previstos no art. 561 do CPC.

Nessa esteira de raciocínio, de acordo com o art. 561 do CPC, é dever do autor instruir a petição inicial com provas (I) da sua posse; (II) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; (III) da data da turbação e do esbulho e; (IV) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Ademais, sabe-se que as ações possessórias configuram instrumentos aptos a defender a posse de quaisquer danos. Pela importância desse fenômeno, o legislador entendeu por bem conferir à elas rito especial quando a agressão à posse for datada dentro de 1 (um) ano e dia do ajuizamento da ação.

No que se refere aos requisitos da liminar propriamente dita, observa-se que no presente caso,

a testemunha Jacildo de Amorim Branches afirmou que tomava conta da área invadida para a autora e que a invasão teria ocorrido em maio de 2018 e que mais de 40 (quarenta) pessoas invadiram a área (corroborado pelo boletim de ocorrência juntado aos autos), fatos, que por sua vez, ensejam a aferição da posse da agravada, o esbulho e sua data, ocorrido a menos de ano e dia, tendo a autora, ora agravada,
juntado todos os documentos imprescindíveis ao deferimento da liminar possessória, e os recorrentes não se desincumbido de ao menos juntar alguma prova, para fins de viabilizar a confrontação das provas.

Nessa esteira de raciocínio, portanto, verifica-se restarem preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC. A respeito do assunto, colaciono julgados em casos análogos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. INVASÃO COLETIVA. Preliminares de intempestividade e de perda de objeto apresentadas em contrarrazões que vão afastadas. Liminar possessória. Presentes os pressupostos do art. 561 do CPC. A parte agravante não teve êxito em demonstrar o desacerto da decisão agravada, que deve ser mantida. Cumpre ressaltar que, diante do indeferimento do efeito suspensivo ao presente recurso, o mandado de reintegração de posse foi cumprido, conforme noticiado nas contrarrazões.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ-RS - AI: 70078119237 RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Data de Julgamento: 27/09/2018, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/10/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR POSSESSÓRIA - ART. 561 DO CPC - REQUISITOS - PRESENÇA. - Em ação de manutenção ou reintegração de posse, é indispensável prova dos requisitos previstos no art. 561 do CPC - Para a concessão do pedido liminar de reintegração, é necessário, ainda, que a ação tenha sido ajuizada dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho - CPC, art. 558.
(TJ-MG - AI: 10000190501064001 MG, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 25/09/2019, Data de Publicação: 26/09/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. O MAGISTRADO DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO DA AGRAVADA NA POSSE DO IMÓVEL. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. ART.561 DO CPC. COMPROVADA A POSSE. ESBULHO. A DATA DO ESBULHO. E A PERDA DA POSSE. PRESENTE O PERICULUM IN MORA INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNANIME. I - A decisão agravada foi a que determinou a reintegração da agravada na posse do imóvel. II - É sabido que conforme ressalta o art.561 do CPC, cumpre ao autor da ação comprovar, além da sua posse, o esbulho praticado, a data do esbulho e a perda da posse. III - O perigo de lesão grave ou de difícil reparação se dá de maneira inversa a favor da agravada, haja vista que, a posse do imóvel foi comprovada através do instrumento particular de compra e venda de fls.43/44, bem como, por depoimento testemunhal que é imprescindível para que se tenha a real noção da realidade fática da situação.
IV - Recurso Conhecido e Desprovido (2018.02593414-90, 192.963, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-06-26, Publicado em 2018-06-28)

Desta feita, diante da presença de todos os requisitos ensejadores para a concessão da liminar em favor da autora, ora recorrida (art. 561 do CPC), não merece reparos a decisão ora vergastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo in totum a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/Pa, que deferiu a liminar possessória requerida pela autora, diante da presença dos requisitos previstos no art. 561 do CPC.

É COMO VOTO.

Belém, 06/06/2020